Tribunal: TJES
Processo: 5000280-86.2020.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão julgador: ANNIBAL DE REZENDE LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2021-04-22

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000280-86.2020.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: BV FINANCEIRA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO
AGRAVADO: LUCIENE DE JESUS SILVA
RELATOR(A
):ANNIBAL DE REZENDE LIMA

Composição de julgamento: 005 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Relator / 008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal / 018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

A
GRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000280-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: B.V. FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA: LUCIENE DE JESUS SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATÓRIO

Cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por B.V. FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, constante do id. n° 395021, que indeferiu a antecipação de tutela requerida nos autos da “ação busca e apreensão” nº 0001885-53.2019.8.08.0012, por si proposta em face de LUCIENE DE JESUS SILVA, ora Agravada.

Pelas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que toda a documentação exigida pela lei foi juntada aos autos, estando presentes os requisitos para o prosseguimento da ação.

A MMª. Juíza de Direito
a quo
prestou as informações constantes no id n° 463944.

Desnecessária a intimação da Agravada, ante a ausência de triangularização da relação processual.

É o breve Relatório.

Peço dia para julgamento.

Vitória, 09 de Fevereiro de 2020.

DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

RELATOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000280-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: B.V. FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA: LUCIENE DE JESUS SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

VOTO

Como relatado, cuidam os autos de recurso de agravo de instrumento interposto por B.V. FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face da decisão proferida pelo MMª. Juíza de Direito da 4ª Vara Cível, Órfãos e Sucessões de Cariacica, Comarca da Capital, constante do id. n° 395021, que indeferiu a antecipação de tutela requerida nos autos da “ação busca e apreensão” nº 0001885-53.2019.8.08.0012, por si proposta em face de LUCIENE DE JESUS SILVA, ora Agravada.

Pelas razões recursais, a Agravante requer a reforma da decisão vergastada, sustentando, em síntese, que toda a documentação exigida pela lei foi juntada aos autos, estando presentes os requisitos para o prosseguimento da ação.

Como é cediço, cabe ao Tribunal, em sede de agravo (e com referência à ação judicial onde proferida a decisão impugnada), examinar, apenas, e tão-somente, se presentes, ou não, os requisitos necessários à concessão da medida indeferida pelo Juízo
a quo
.

O avanço ao
meritum causae
afrontaria – como é evidente – o princípio do duplo grau de jurisdição, fazendo suprimir uma instância, o que não é evidentemente possível. É necessário permitir ao Juízo
a quo
a apreciação primeira das questões ensejadoras da tutela jurisdicional postulada e, somente ao depois, a devolução ao Juízo
ad quem
das matérias decididas na instância monocrática.

Pois bem.

Aduz a Agravante em suas razões recursais, que os requisitos para a concessão da liminar em sede de ação de busca e apreensão foram devidamente preenchidos, tendo sido juntada aos autos a memória de cálculo determinada pela MMª Juíza de Direito
a quo
.

Nessa esteira, compulsando, detidamente, os autos, em exame de cognição sumária (único que comporta o presente agravo de instrumento), vislumbro o
decisum
objurgado merece ser reformado.

É de curial sabença que o art. 3º do Decreto-Lei 911/69, estabelece como requisitos para a concessão de liminar em sede de busca e apreensão em alienação fiduciária a) a celebração de contrato de financiamento garantido por alienação fiduciária, b) a notificação para efeitos de constituição em mora do devedor, mediante notificação extrajudicial do débito anterior ao ajuizamento da ação, entregue no endereço do devedor constante do contrato, por Carta com Aviso de Recebimento, c) a planilha atualizada do débito.

Analisando os autos, verifico, no id n° 395026, que foram devidamente juntados o contrato celebrado entre as partes (por cópia, às fls. 71/72 dos autos originários), o comprovante de envio de notificação por Aviso de Recebimento (por cópia, às fls. 74/75 dos autos originários) e a memória de cálculo das parcelas vencidas e vincendas (por cópia, às fls. 69/70 dos autos originários).

Portanto, tenho que laborou em equívoco a MMª Juíza de Direito
a quo
ao indeferir a liminar postulada no feito de origem, eis que os requisitos legais foram devidamente preenchidos.

Ante o exposto, conheço do recurso de agravo de instrumento e lhe dou provimento para determinar a busca e apreensão do veículo FIAT UNO MILLE FIRE FLEX RENAVAM 00971485097 placa MSE7192, providencia que deverá ser adotada pelo MMº. Juiz de Direito
a quo.

VOTOS VOGAIS
008 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Acompanhar

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5000280-86.2020.8.08.0000

AGRAVANTE: B.V. FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

AGRAVADA: LUCIENE DE JESUS SILVA

RELATOR: DES. ANNIBAL DE REZENDE LIMA

ACÓRDÃO

EMENTA

C
IVIL
E PROCESSUAL CIVIL
–
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA
–

DEFERIMENTO, OU NÃO, DE TUTELA DE URGÊNCIA
–
PRESENÇA, OU NÃO, DOS REQUISITOS AUTORIZATIVOS

–
RECURSO
DES
PROVIDO.

Deferida, ou não, tutela de urgência por ter o julgador monocrático entendido presentes, ou não, os respectivos requisitos, descabe modificar o julgado, salvo se verificada evidente ilegalidade ou abuso de poder em relação à decisão hostilizada
.

VISTOS, relatados e discutidos os presentes autos de recurso de agravo de instrumento em que é Agravante B.V. FINANCEIRA S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e Agravada LUCIENE DE JESUS SILVA;

ACORDA a Colenda Primeira Câmara Cível, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, à unanimidade, conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.